Tribunal: TJES
Processo: 5007247-45.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007247-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

REQUERENTE: MAICON DOUGLAS DIAS SOARES

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007247-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

REQUERENTE: MAICON DOUGLAS DIAS SOARES

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA DOS REIS SANTOS - ES34791

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- TRANSITO EM JULGADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO SE BASEOU EM FRAGILIZADO CONJUNTO PROBATÓRIO

– ORDEM DENEGADA.
1. S
egundo entendimento prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a utilização do presente remédio constitucional como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.
Ordem denegada.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007247-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

REQUERENTE: MAICON DOUGLAS DIAS SOARES

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) REQUERENTE: JANAINA DOS REIS SANTOS - ES34791

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAICON DOUGLAS DIAS SOARES
, preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por sentença transitada em julgado.

Sustenta o impetrante, essencialmente,
contra a condenação nos autos da ação penal nº 04709916223-3, alegando que se baseou em fragilizado conjunto probatório.

Acontece que, segundo entendimento prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a utilização do presente remédio constitucional como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante, como se vislumbra nos julgados adiante transcritos:

[...]
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
[...] AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)Grigo nosso.

[...].
I- Na esteira do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado quando houver previsão legal e possibilidade de interposição de recurso adequado.

(Dessa forma, no caso em comento, não pode a ação mandamental substituir o recurso próprio à espécie, qual seja, o agravo em execução, previsto pelo artigo 197, da Lei nº 7.210⁄84, sendo correto o seu não conhecimento.)

[...]. (TJES, Classe: Agravo Regimental HC, 100150016267, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/06/2015, Data da Publicação no Diário: 17/06/2015) Grifo nosso.

Dessa forma, não tendo a defesa do paciente se utilizado dos meios adequados, para impugnar a condenação transitada em julgado e não demonstrado flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, entendo que não deve prosperar o
writ
ora impetrado.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.